Tribunal: TJSP
Processo: 0005882-95.2011.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Moacir Peres
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Perícia que estabeleceu indenização de apenas 80% da área total do terreno. Expropriante que utilizou a área integral do imóvel, não destinando 20% para arruamentos. Montante estabelecido que não atende à justa indenização, pois não levou em consideração o prejuízo sofrido pelos desapropriados. Indenização aos proprietários que deve abranger a área total do terreno.

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. Perícia que estabeleceu indenização de apenas 80% da área total do terreno. Expropriante que utilizou a área integral do imóvel, não destinando 20% para arruamentos. Montante estabelecido que não atende à justa indenização, pois não levou em consideração o prejuízo sofrido pelos desapropriados. Indenização aos proprietários que deve abranger a área total do terreno. Falta, ademais, de demonstração do fundamento legal para a doação de 20% para áreas públicas. Juros compensatórios que devem obedecer ao julgamento da ADI 2332/DF. Juros de mora art. 15-B, do Decreto-Lei no 3.365/41. Honorários mantidos. Recurso de apelação dos expropriados provido. Recurso do expropriante parcialmente provido.